Tribunal: TJDFT
Processo: 0741120-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça.
3. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
4. O agravante recebe, por mês, quantia que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário-mínimo.
5. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não são prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do autor e da sua família.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.